Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio qualificado.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar (i) se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; (ii) eventual inépcia da denúncia e (iii) presença de justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, a exemplo de garantir a instrução processual, há de ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente.
6. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
7. Presente a justa causa para a denúncia e havendo necessidade de revolvimento da matéria fático-probatória, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 41, 312 e 313; CPP, artigo 318-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983955, 0700393-04.2025.8.07.9000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Acórdão 1383563, 07303607020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.